Tribunal: TJMT
Processo: 1016795-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada PJE no 1000811-42.2020.8.11.0039, movida por J. M. M. L. D. S., representado por seu genitor JOAO VICTOR LACERDA DA SILVA, perante a Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, que deferiu a liminar, inaudita altera pars, determinando à requerida, UNIMED CUIABÁ, que, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação, proceda com disponibilização da continuidade do tratamento do menor, sem carência, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento.
Alega a agravante, em resumo, que a decisão que determinou o restabelecimento do contrato da requerente encontra -se equivocada, ferindo o direito da requerida de rescindir o contrato por inadimplência previsto no inciso II do §1o do artigo 13 da Lei. 9.656/98. Fala que o agravado foi informado a fim de regularizar pendência financeira identificada, possibilitando, assim, a contratação do novo plano sem cumprimento de carência. Registra que quando o agravado entrou em contato com a agravante o prazo para aproveitamento das carências já havia expirado. Afirma que a rescisão contratual foi realizada de forma legal, bem como, a concessão de prazo para aproveitamento da carência por 30 (trinta) dias prorrogado por igual período. Por fim, anota que o requerente foi devidamente notificada do não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, num exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório destes autos virtuais entende-se que não restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito invocado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Da análise dos autos é possível verificar que o agravado alega possuir plano de saúde com a empresa requerida desde que o menor João Miguel foi diagnosticado com Síndrome Nefrótica (CID 10 - N04), dentre outras enfermidades, como pressão alta, o qual demanda acompanhamento especializado e medicação específica, além de controle alimentar.
Consta ainda, afirmação de que a requerida não lhe envia devidamente os boletos para pagamento, estando o autor em inadimplência com o plano, por motivo de negligência da ré, bem ainda que teria recebido informação via telefone que para dar continuidade ao tratamento do menor o autor teria que esperar o período de carência de 06 (seis) meses.
Pois bem.
Não obstante a Lei 9.656/1998 permita a rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde, desde que o atraso seja superior a 60 (sessenta) dias e que seja feita a notificação do consumidor, tal como ocorreu no caso dos autos, a parte autora afirma que regularizou o pagamento das parcelas, inclusive, das que venceram após a rescisão do contrato, conforme dados financeiros de ID 53768487-p.75/80, tendo inclusive, recebido a segunda via do cartão para utilização (ID53768487-p.80). O que torna incoerente rescindir um contrato cujas contraprestações foram pagas, ainda que a destempo, e aceitas pelo plano.
Aliás, considerando tratar-se de relação de consumo, inafastável a interpretação do contrato da forma mais favorável ao consumidor, por ser a parte mais vulnerável da relação contratual.
Assim, em sede de cognição sumária, até que se discuta os motivos e as consequências causados pela inadimplência do agravado (situação que será mais bem analisada quando da instrução processual), prudente que mantenha o contrato e o tratamento solicitado, sem a exigência de carência, haja vista que a parte autora comprova, por meio de laudo médico, que seu tratamento não pode ser interrompido sob pena de piora de seu estado de saúde (ID 34110716-origem).
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =